Tribunal: TJSP
Processo: 1060795-80.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Cobrança - Cheques prescritos - Nulidade de citação por hora certa - Não reconhecimento - Procedimento citatório autorizado e realizado em estrita observância aos preceitos dos artigos 252 e seguintes do CPC - Revelia - Contestação por negativa geral apresentada por curador especial - Impugnação de todos os fatos e fundamentos expostos na exordial - Presunção relativa de veracidade dos fatos

Ementa:
Cobrança - Cheques prescritos - Nulidade de citação por hora certa - Não reconhecimento - Procedimento citatório autorizado e realizado em estrita observância aos preceitos dos artigos 252 e seguintes do CPC - Revelia - Contestação por negativa geral apresentada por curador especial - Impugnação de todos os fatos e fundamentos expostos na exordial - Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor - Controvérsia acerca da responsabilidade do réu pelo crédito representado nas cártulas prescritas – Princípio da persuasão racional (CPC/73, arts. 131 e 330) - Cheques emitidos por terceiro sendo visível a divergência com a assinatura do réu - Pagamento parcial de nota fiscal e relação entre as cártulas e o negócio de aquisição de veículo não demonstradas - Fatos constitutivos do direito autoral não demonstrados - Inobservância do art. 373, I do CPC - Sentença reformada - Ação improcedente - Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1060795-80.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PAULO YAMAGUTI, é apelado KONSTRU COMÉRCIO DE MOTOS E
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO
FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060795-80.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 38843 FLS. 2/4
Apelação Cível no 1060795-80.2017.8.26.0576
(Processo de origem no 1060795-80.2017.8.26.0576)
Apelante
Paulo Yamaguti
Apelado
Konstru Comércio de Motos e Veículos Ltda
Comarca
São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Voto no 38843
Cobrança - Cheques prescritos - Nulidade de citação por
hora certa - Não reconhecimento - Procedimento citatório
autorizado e realizado em estrita observância aos preceitos
dos artigos 252 e seguintes do CPC - Revelia - Contestação
por negativa geral apresentada por curador especial -
Impugnação de todos os fatos e fundamentos expostos na
exordial - Presunção relativa de veracidade dos fatos
alegados
pelo
autor
-
Controvérsia
acerca
da
responsabilidade do réu pelo crédito representado nas
cártulas prescritas
Princípio da persuasão racional
(CPC/73, arts. 131 e 330) - Cheques emitidos por terceiro
sendo visível a divergência com a assinatura do réu -
Pagamento parcial de nota fiscal e relação entre as cártulas
e o negócio de aquisição de veículo não demonstradas -
Fatos constitutivos do direito autoral não demonstrados -
Inobservância do art. 373, I do CPC - Sentença reformada -
Ação improcedente - Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.45/46 julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança, para condenar o réu ao pagamento de R$8.050,00,
com atualização pela Tabela Prática do TJSP desde a emissão de cada cheque e juros
de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação de cada título, arcando ainda
com a integralidade das custas e despesas processuais (dada a sucumbência mínima
do autor) e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls.50/54) pretendendo a anulação do
julgado em decorrência da nulidade da citação, pois o A.R. da carta de citação de
fls.35 permite constatar que sequer foi recebida (por incúria do autor, que não
indicou a necessidade de entrega em 'mão própria'), tampouco subsistindo a citação
por hora certa, pois inexiste prova da ocultação do réu. Ressalta que somente tomou
conhecimento da demanda por meio de terceiros, após a realização de muitos atos
processuais, sem que tivesse direito ao contraditório, o que impediu o exercício da
via defensiva em sua plenitude e enseja a nulidade do julgado. No mérito afirma que
os documentos de fls.11/12 estão assinados por pessoa diversa, sendo que o apelante
não os reconhece como legítimos, enquanto as cártulas de fls.13/18 que originaram a
demanda também estão em nome de terceiros e sem o aval do apelante, não havendo
como reconhecer a dívida em questão, até mesmo porque as cártulas estão prescritas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060795-80.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 38843 FLS. 3/4
Ressalta que prestigiar a verdade formal neste extremo implicaria verdadeira
injustiça, até mesmo porque ausentes elementos suficientes à imputação ao apelante
como único culpado pelo não cumprimento do pactuado. Postula a anulação do
julgado senão a improcedência da demanda, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.58/63).
Indeferida a gratuidade de justiça (fls.68/71), foi
recolhido regularmente o preparo recursal (fls.82/85).
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade de
citação por hora certa.
A autorização para a realização do procedimento já
havia sido expressamente conferida pela própria decisão-mandado de fls.27, sendo
certo que os requisitos dos artigos 252 e 253 foram regularmente preenchidos nos
termos da certidão do oficial de justiça de fls.32, inclusive com expressa indicação
dos dias e horários em que a citação pessoal foi frustrada pela não localização do
réu, bem como da pessoa que recebeu a contrafé (Sra. Keiti), seguindo-se
cumprimento da formalidade do art. 254 do CPC conforme documento de fls.35,
enviado de forma inequívoca ao endereço de residência declinado pelo próprio réu
em sua procuração (fls.81).
Constatada sua revelia (fls.36), e regularmente
representado por curador especial, foi apresentada contestação por negativa geral
(fls.40), válida e regular nos termos previstos no art. 341 do CPC, impugnando
todos os fatos e fundamentos articulados pela parte autora na exordial.
No mérito, contudo, razão assiste ao apelante.
A presente ação de cobrança foi ajuizada pela apelada
objetivando a satisfação do crédito representado nos cheques prescritos de fls.13/18,
conforme causa de pedir expressamente declinada às fls.02/03.
A despeito do reconhecimento da revelia, tal fato, por
si só, não induz a procedência do pedido, nem retira do juiz o seu livre
convencimento.
Veja-se entendimento jurisprudencial acerca do tema,
relativamente ao art. 344 e seguintes do CPC (Art. 319 do CPC/73): “Se o réu não
contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.
Todavia, o juiz, apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do art.
319 do Cód. De Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060795-80.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 38843 FLS. 4/4
(RF 293/244). No mesmo sentido: “O efeito da revelia não dispensa a presença, nos
autos, de elementos suficientes para o convencimento do juiz”. (RSTJ 146/396). E
ainda: “O efeito da revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o exame
das circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados”. (RSTJ
53/335).
Ademais, dispõe expressamente o art. 345, IV do CPC:
“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV - as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em
contradição com prova constante dos autos.”.
No caso em comento, de rigor observar que a autora
não demonstrou sequer minimamente os fatos constitutivos do direito por ela
pleiteado (art. 373, I do CPC), sendo inverossímil a alegação de que os cheques em
questão tenham relação com a aquisição de veículo documentada às fls.10/12, de
modo a autorizar a condenação pretendida.
Ressalta-se que os cheques objeto da pretensão autoral
não foram sequer emitidos pelo requerido, senão por terceiro de nome Kelvia
Nogueira Yamaguti, sendo visível a divergência entre a assinatura aposta nas
cártulas (fls.13/18) e aquela constante do documento pessoal do réu colacionado
pela própria autora (fls.09).
Ademais, se nota que referidos cheques não são
mencionados em nenhum dos documentos de fls.10/12 tampouco existindo prova do
alegado pagamento parcial da nota fiscal de fls.10, de modo que não se pode inferir
a relação entre o crédito representado nas cártulas de fls.13/18 (objeto da pretensão
inicial) e o negócio de aquisição de veículo de fls.10/12, atribuído ao autor.
Aliás, não bastasse estar fulminada a pretensão inicial
em razão das inconsistências acima constatadas quanto às cártulas em discussão, de
se observar também que o próprio negócio de fls.10/12 conta com a assinatura dos
documentos de fls.11/12 visualmente divergente da assinatura do réu documentada
às fls.09, de modo que tampouco logrou a autora demonstrar os fatos constitutivos
do direito por ela pleiteado, em patente inobservância ao art. 373, I do CPC.
Por isso se impõe o acolhimento da pretensão recursal
para julgar improcedente a ação e condenar o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de R$1.000,00, com fulcro no art.
85, §8o e §11 do CPC.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator